Tribunal: TJDFT
Processo: 0748424-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DECISÃO A parte recorrente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para modificar a decisão monocrática que declarou a deserção do recurso e não o conheceu. Nas razões dos embargos, a recorrente argumenta que há preliminar de pedido de gratuidade de justiça, com a descrição de todos os gastos mensais que suporta, o que é suficiente para conceder o benefício e o mérito recursal ser analisado. É o suficiente. DECIDO. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Diz o Art. 1.022 do CPC: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não assiste razão à embargante, pois não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Os fundamentos da decisão são bem claros e inteligíveis, suficientes a sustentar o que foi determinado. Ressalte-se que em 14/04/2023, a recorrente foi intimada por publicação no DJe a “no prazo de 48 horas, inserir nos autos declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou, ainda, para efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção” (ID no 45677518). Tal prazo é estabelecido no art. 42, § 1o da Lei 9.099/95. Frise-se que este prazo independe de intimação, tendo sido concedida a benesse de, apesar da literalidade da legislação de regência, a recorrente ter mais 48 horas para anexar os documentos solicitados, ou efetuar o pagamento do preparo recursal e das custas processuais. Não existe qualquer dúvida, omissão ou contradição neste despacho. Transcorrido o prazo in albis, a deserção foi a única medida que poderia ser adotada. Os documentos anexados, de ID no 45661765 a 45661774, não demonstram se a recorrente recebe salário, se possui renda fixa, seus gastos ou afins. Extratos bancários que não resumem toda a movimentação financeira da recorrente. Por ser autônoma, não declara o que recebe de seus clientes. Registre-se, por oportuno, que a recorrente cobrou da recorrida um procedimento no valor de R$ 300,00 (micropigmentação) e outro no valor de R$ 130,00 (retoque). Tais valores não são insignificantes, razão pela qual a hipossuficiência econômica da recorrente não se presume. Não se evidenciam vícios na decisão monocrática embargada (ID no 45927274). No caso, as razões de decidir da decisão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Assim, se a parte embargante pretende a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Dessa forma, rejeito os embargos de declaração. Publique-se.